Tribunal: TJBA
Processo: 0002262-76.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002262-76.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: VERA LUCIA MATOS LOPES

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor
e processual civil
.
Medida cautelar inominada.
Plano de saúde. Reajuste abusivo de mensalidade. Consignação em juízo. Decisão transitada em julgada
reconhecendo a abusividade. Vedação à rediscussão da matéria. Quebra da boa fé objetiva e equilíbrio contratual pela empresa.
Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que autorizou a consignação judicial das mensalidades do plano de saúde, diante da abusividade dos reajustes unilaterais aplicados pela operadora ré, já reconhecida em decisão transitada em julgada nos autos da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a consignação judicial das mensalidades do plano de saúde é medida cabível diante da abusividade dos reajustes previamente reconhecidos por decisão definitiva.

III. Razões de decidir

3. O artigo 505 do Código de Processo Civil veda a rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgada, salva em hipóteses exclusivas, o que não se verifica no caso concreto.

4.
O reconhecimento da abusividade dos reajustes impostos
pela
operadora do plano de saúde, pois este deve explicar os critérios utilizados, observando o princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação ao consumidor, nos termos dos artigos 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil.

5.
A consignação em justiça das mensalidades é medida legítima para garantir a continuidade do serviço e evitar a rescisão indevida do contrato, especialmente diante da dúvida razoável quanto ao valor correto a ser pago pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Apelação
nº

0002262-76.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como apelad
a

VERA LÚCIA MATOS LOPES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.